Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707888-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, JOSE GOMES PEREIRA, MARIA ELZA DE ALMEIDA PEREIRA, APARECIDA DA SILVA BORGES, SHIRLEI CARINA DE LA CRUZ ROSAS, ANTONIA DA MOTA E SILVA ARAUJO, MANOEL ANTONIO DE ARAUJO, DOUGLAS MAIA DE OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE BRITO FERREIRA, CELSON FERNANDES DE AGUIAR, DIONE MENDES DE OLIVEIRA, EDIVALDO BERNARDES DE OLIVEIRA, MARIA DOLORES DE JESUS, JOSE CARLOS PIRES DE SOUZA, MARCO AURELIANO DOS SANTOS, JERSSICA PAMELA FERREIRA AURELIANO DOS SANTOS, MARLENE TAVARES DA COSTA, WILLI CASSIA MARIA DE SANTANA GONCALVES, EVANIO BARROS GONCALVES, MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA SANTOS DE JESUS, FRANCISCA ALVES DA SILVA, DEMETRIO CONSTANCIO DE LIMA, VANDERLUCIO PEREIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS BEZERRA, MARIA ANGELICA CAMPELO BEZERRA, MARCOS ALBERTO DO VALLE, ADRIANO CERQUEIRA FONTENELE, ANA CAROLINA BONFIM HAMU FONTENELE, FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE OLIVEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LINDINALVA OLIVEIRA CUNHA, DJALMA FERNANDES CUNHA FILHO, JULIA DE CASSIA NUNES FONTES, HENRIQUE DE SOUSA LIMA, RILDA RODRIGUES ROCHA, PEDRO WAGNER MOTA, LAURA MARIA DE JESUS MOTA, MARCO AURELIO PEREIRA DE CARVALHO, MAYSE DOS SANTOS SILVA OLIMPIO, ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, JOSE RIBAMAR FERREIRA MACHADO, VANETE APARECIDA SPINDOLA MACHADO, BRUNO NUNES MOREIRA RODRIGUES, TAYSE LEAL RODRIGUES, VALQUIRIA DA COSTA CONRADO, ANISIO DE QUEIROZ SILVA, MARIA NUNES MOREIRA, ELIESIO OLIVEIRA SANTANA, ERONILDA SILVA RODRIGUES SANTANA, FABIO GALDINO BANDEIRA, PAULA EUGENIA BATISTA TELES BANDEIRA, EDER SANTANA LIMA, WELLINGTON ROBERTO AMARO DA SILVA, PRISCILLA DE ANDRADE SILVA, THAIMIR FRANCA DE SOUZA, KARINNE LEDJANE VIEIRA PINTO, MARCOS ROBERTO DE LUCENA CAMPOS, LUCIANO LIMA DA SILVA, ELAINE AUGUSTA PORTELA DA SILVA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, RANNY KEATLYN DE OLIVEIRA, SARA JANI SAMPAIO SMARANDESCU, VALDINEIA CORREIA PINHEIRO PRESTES, MANOEL FERNANDO DA SILVA PRESTES, ALEIR ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ESTEVES MARIANO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA, RUBENS NUNES DE ANDRADE, DANIEL ALEX FILGUEIRA DA SILVA, LOIANY SECUNDO RIBEIRO, JOAQUIM ORLEY CESAR VASCONCELOS, EDNALVA ROSA PORTUGAL VASCONCELOS, KELLY CRISTINA SIQUEIRA PALHANO CABRAL, ADHEMAR HENRIQUE SIQUEIRA CABRAL, SANDRO FERREIRA DE MORAES, KELLE BENTA DE MOURA, CRISTIANE ALMEIDA BARBOSA, LUCIANO DA SILVA FRUTUOSO, ANA PAULA COELHO DE CASTRO, JOSE ALEX GONCALVES DE ALMEIDA, EDNEI DE AGUIAR PONTES, LAIS PAULA SOARES PONTES, EVERALDO CORREIA DA SILVA FILHO, LUCIENE NOGUEIRA DOS SANTOS, ADELSON FERREIRA CAVALCANTE, WILMA MARCELINO COELHO CAVALCANTE, MARIA DA CONCEICAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, DOURIVAN FRANCISCO DOS SANTOS, MARGARETH DA SILVA, WOUWERMAN CAVALCANTE VERAS DINIZ, LUSIMAR PEREIRA BARBOSA, JOAO MOREIRA DA COSTA, DEUSIMAR CABEDO DE FREITAS, RODRIGO QUEIROZ DA CRUZ, VIVIANE CARLA DA PAIXAO QUEIROZ DA CRUZ, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, CELMA MARIA DOS SANTOS, WAGNER RIBEIRO LOPES, LUENE SANTANA SOUSA LOPES, EDUARDO SILVA ALEIXO, ISABEL LIDUINA VENANCIO DE SOUSA, SANDRA REGINA DE FREITAS LOPES, LUCIO LINO LOPES, MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS, MARCELO BATISTA DE MATOS, UIARA MARQUES AGUIAR DE MATOS, VALDENI ALMEIDA BARBOSA, SANDRA RODRIGUES DA CRUZ, WELLINGTON PETER SILVA, BIANCA MORAES DIAS BASILIO, DIEGO DE OLIVEIRA BASILIO, SERGIO FOGAGNOLI, WESLEY GOMES SANTOS, SIMONE ANTONIA COLEN, VADJO SALVINO SOUSA, FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS, RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, JAMAL LUCAS DE ABREU JUNIOR, ZOE BEZERRA DE ABREU, JADER BORGES GUIMARAES, JOSANE BORGES DAS NEVES GUIMARAES, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, JOSE FILHO SOARES ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da oposição (Processo no 0701734-86.2022.8.07.0006), oferecida contra RODRIGO DOS SANTOS FREITAS e OUTROS, determinou a alteração da classe para procedimento comum cível, ao fundamento de que a natureza de uma causa é definida pelo pedido formulado pela parte, e não pelo nome que dá à ação, impondo a emenda da petição inicial para manter no polo passivo apenas PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, ante o pedido formulado. Determinou, ainda, que a parte autora se manifeste sobre a existência de litispendência com o Processo no 0712096-84 (ID 33510253). Em suas razões recursais (ID 33510242), a agravante sustenta, em síntese, que todos os opostos devem ser mantidos no polo passivo da demanda de origem, sob pena de causar prejuízos irreparáveis a todos os envolvidos na ação de adjudicação compulsória, Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006. Alega, para tanto, que eventuais atos concretizados perante o Cartório de Registro de Imóveis serão anulados caso venha a obter êxito em seu pleito. Defende que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 682, do Código de Processo Civil, pois pretende que o direito perseguido pelos autores da ação de adjudicação compulsória não seja reconhecido, de modo que a exclusão destes do polo passivo da oposição resultará na liberação, por parte do Juízo de origem, para a concretização do negócio existente entre as partes na referida demanda. Destaca o disposto nos artigos 685 e 686, do Código de Ritos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de que todos os réus sejam mantidos no polo passivo da ação de oposição. Preparo comprovado (ID 33510249). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão recorrida determinou à agravante a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID 33510253): A parte autora apresenta emenda à petição inicial e nomeia a peça de ingresso de oposição, formulando os seguintes pedidos: 1. O julgamento da preliminar arguida; 2. Seja julgado procedente o pedido preliminar declarando a inépcia da inicial; 3. Requer a condenação dos requeridos em custas judiciais e honorários advocatícios; 4. Por fim, requer a procedência da presente oposição para decretar a improcedência total dos pedidos feitos à inicial em razão de todo o exposto; 5. Requer a procedência da presente ação para declarar a validade do negócio jurídico realizado entre a TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI com os herdeiros PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, conforme contratos e procurações “em causa própria” que ora juntamos aos autos. Altere-se a classe para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. A natureza de uma causa é definida pelo pedido formulado pela parte e não pelo nome que dá a ação. Emende-se a petição inicial para manter no polo passivo tão somente PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA ante o pedido formulado pela parte. A parte autora deverá se manifestar sobre a existência de litispendência com a ação n. 0712096-84. Emende-se para o recolhimento das custas iniciais devendo a parte recolher previamente as custas de citação de cada um dos réus mantidos no processo. A oposição, tratada anteriormente, no Código de Processo Civil de 1973, como hipótese de intervenção de terceiros, passou a ser prevista no atual diploma legal como espécie de ação autônoma com procedimento especial, na qual o opoente quer a coisa sobre a qual controvertem autor e réu. Trata-se, pois, de típica ação de conhecimento, cujo objetivo é discutir o direito ou a coisa disputada pelas partes da causa primitiva. Assim, para a regular tramitação do processo, é necessária a verificação, com relação ao opoente e à pretensão por ele deduzida, do atendimento das condições da ação e dos pressupostos processuais. A oposição deve ser dirigida contra autor e réu, e não contra um deles. O opoente ataca frontalmente a pretensão das partes, procurando contrapor-lhes um outro direito capaz de excluir, em caráter prejudicial, tanto o do autor como o do réu. Nesse contexto, forma-se, a partir de seu ingresso, um litisconsórcio passivo necessário, no qual obrigatoriamente devem figurar os sujeitos da demanda originária. A propósito, confiram-se os dispositivos do Código de Processo Civil que tratam do instituto: Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Art. 683. O opoente deduzirá o pedido em observação aos requisitos exigidos para propositura da ação. Parágrafo único. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa de seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias. Feitas essas considerações, do exame dos autos de origem, verifica-se que a empresa agravante ofereceu oposição contra as partes autora e ré, que litigam nos autos da ação de adjudicação compulsória, Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006, buscando a declaração da validade do negócio jurídico realizado com os herdeiros PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR e CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, conforme contratos e procurações em causa própria apresentados, para que os imóveis objetos desta demanda principal sejam adjudicados em seu favor, na proporção equivalente a 3,57% de cada unidade imobiliária (ID 118366247 – pág. 3 dos autos de origem). De acordo com a narrativa da petição inicial, os autores da ação de adjudicação compulsória pretendem, na qualidade de promissários compradores, obter a escritura pública definitiva dos respectivos lotes localizados no Condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho/DF, para a consequente averbação no Cartório de Registro de Imóveis (ID 116114091 dos autos de origem). A referida demanda foi proposta contra a empreendedora MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, da qual são sócios FÁBIO STARACE FONSECA e ELIANA STARACE, cujas cotas ideais somam 96,43% da área de cada imóvel, bem como em face dos demais réus, cujas frações ideais totalizam 3,57%, em razão do condomínio pro indiviso formado, sendo necessária a anuência de todos os condôminos para a obtenção da escritura pública de transferência da propriedade. Verifica-se também que, conforme informado pela própria agravante nos autos da oposição, os mencionados herdeiros, dos quais teria adquirido o percentual de 3,57% dos imóveis, não apresentaram resistência ao pedido de adjudicação compulsória, destacando que, por isso, estes se sujeitarão à futura ação judicial em razão da evicção de direitos sofrida caso os bens venham a ser adjudicados em favor dos autores da ação principal (ID 116114091 – págs 31/32 dos autos de origem). Ademais, em consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constata-se que foi proferida sentença nos autos da ação de adjudicação compulsória, Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006, que homologou o reconhecimento do pedido inicial para a adjudicação dos imóveis (ID 115215372 dos autos do Processo no 0713736-25.2021.8.07.0006). Nesse contexto, considerando que não houve pretensão resistida nos autos da ação de adjudicação compulsória principal, a questão controvertida restringe-se, portanto, ao percentual de 3,57% dos imóveis que a agravante alega haver adquirido dos herdeiros mantidos no polo passivo da demanda de origem, o que afasta, em princípio, a necessidade de que os demais agravados integrem a lide. Além disso, o Juízo a quo determinou, na decisão ora agravada, a alteração da classe do processo para procedimento comum cível, asseverando que a natureza de uma causa é definida pelo pedido formulado pela parte e não pelo nome que dá à ação, de modo que o processo de origem não está tramitando de acordo com o procedimento especial previsto nos artigos 682 a 686, do Código de Processo Civil (ID 33510253). Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar o efeito suspensivo pretendido. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator